Tribunal: STF
Processo: SS 3330
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Segurança. 2. Equiparação 
   salarial. 3. Aumento de vencimentos, mediante concessão de medida 
   liminar, de delegados de polícia. Afronta ao art. 7º, § 2º, da 
   Lei n.º 12.016/2009. 4. Agravo regimental desprovido.